Tribunal: TJPA
Processo: 0023754-28.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023754-28.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LUSILENE COELHO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0023754-28.2010.8.14.0301
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
LUSILENE CAMPOS CORDEIRO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO E RECOLHIMENTO DO FGTS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dou-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pela Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0023754-28.2010.8.14.0301
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de LUSILENE CAMPOS CORDEIRO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
em favor de
LUSILENE CAMPOS CORDEIRO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, ajuizada por
LUSILENE CAMPOS CORDEIRO
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

A decisão guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“EX POSITIS, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito no bojo da presente ação de cobrança, para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar à AUTORA, de acordo com o que alega, as verbas rescisórias de saldo de salário do mês de abril de 2009, gratificação natalina integral de 2009, férias integrais mais um terço referente ao período 2008/2009, as quais lhe são devidas, incidindo, sobre tal valor, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (SFT – RCL 19240 Agr/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ – AgRg no REsp nº. 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 487, I), julgando IMPROCEDENTES os pedidos de pagamento de verbas de FGTS e de indenização por danos morais.

Por fim, tento a parte autora sucumbido em parte mínima, condeno o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. (...)”

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, em favor de Lusilene Campos Cordeiro, aduzindo que a requerente ajuizou ação e cobrança de verbas rescisórias do contrato de trabalho de natureza administrativa contra a Administração Pública, pleiteando o FGTS de todo o período trabalhando, pagamento de férias, 13º salário e indenização por danos morais, alegando que exerceu durante 15 anos a função de escrevente datilógrafa, como servidora temporária, havendo distrato em 17.04.2009.

Após os tramites legais, o Magistrado a quo proferiu a decisão supratranscrita, qual o juízo julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, sob o argumento de que o vínculo entre a ex-servidora e administração é de caráter administrativo. Quanto a essa parte da decisão o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Aduz que a função ocupada pela autora da demanda não se coaduna com as exigências elencadas pela Suprema Corte, de modo que o contrato é nulo tal coo previso no art. 19-A da Lei Nacional nº. 8.036/90.

Alega que o contrato que regia a relação da requerente e a administração pública se desvirtuou ao longo do tempo, tornando-se nulo, em razão das sucessivas e irregulares prorrogações.

Ao final, requereu a reforma da decisão para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de deferir tão somente o depósito do FGTS não atingido pela prescrição quinquenal.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou, com fundamento no art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0023754-28.2010.8.14.0301
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor de LUSILENE CAMPOS CORDEIRO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão meritória gira em torno do direito ou não de recolhimento de FGTS devido à autora, servidora pública contratada de forma temporária.

Temos que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconhecendo o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante, erga omnes e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, temos que a autora prestou serviços para o Estado do Pará, por 15 anos, exercendo a função de escrevente datilógrafa. A contratação se deu através de contrato temporário.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a autora faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 anos.

Segue a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, o autor tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, que não se aplica ao caso, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Posto isso, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar, em parte a sentença apelada, somente para declarar a nulidade do contrato temporário e determinar o recolhimento das verbas relativas ao FGTS em favor da autora, referente ao período trabalhado, observando o prazo prescricional.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2023